Tribunal: TJPA
Processo: 0817026-40.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817026-40.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MURINIM - BENFICA

FISCAL DA LEI: SUELI NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONTRA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA LEI HENRY BOREL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara Criminal de Benevides em face do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara, no bojo de inquérito que apura a prática do crime de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) contra criança, cometido supostamente por professora em contexto escolar. O juízo suscitado declinou da competência em razão da suposta incidência da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), ao passo que o juízo suscitante afastou a incidência da referida norma por entender ausente o contexto de violência doméstica e familiar, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prática do crime de constrangimento ilegal, cometido por professora contra aluna no ambiente escolar, caracteriza violência doméstica e familiar a justificar a aplicação da Lei Henry Borel e, consequentemente, a exclusão da competência do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) veda a aplicação da Lei nº 9.099/1995 a delitos cometidos contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico ou familiar, independentemente do tipo penal e da pena cominada.

O artigo 2º da referida lei define como violência doméstica e familiar aquela ocorrida no domicílio, residência, família ou em qualquer relação de convivência com a vítima, o que não se aplica ao caso concreto, ocorrido em ambiente escolar.

A professora, embora figure como responsável pela vítima no contexto educacional, não mantém vínculo doméstico ou familiar com a criança, afastando a incidência dos incisos I, II e III do artigo 2º da Lei nº 14.344/2022.

O crime de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do Código Penal configura infração penal de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, de competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

A vedação do §1º do art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente à aplicação da Lei nº 9.099/1995 restringe-se aos crimes cometidos no âmbito da Lei Henry Borel, ou seja, no contexto de violência doméstica e familiar.

Jurisprudência recente do TJPA e de outros tribunais corrobora o entendimento de que não se aplica a Lei Henry Borel a infrações penais cometidas por professores em ambiente escolar, por ausência de vínculo doméstico ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara (juízo suscitado).

Tese de julgamento
:

A incidência da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) exige que a violência contra a criança ou adolescente ocorra no âmbito doméstico ou familiar, conforme os critérios definidos no art. 2º da referida norma.

A prática de crime por professor contra aluno em ambiente escolar não caracteriza relação doméstica ou familiar, afastando a aplicação da Lei Henry Borel.

Em tais hipóteses, sendo o delito de menor potencial ofensivo e ausente previsão legal em sentido contrário, a competência é do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 146; ECA, art. 226, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 61; Lei nº 14.344/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0813523-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 12.03.2024; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0800290-78.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 23.04.2024; TJDFT, Conflito de Jurisdição nº 0750097-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 05.02.2025.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO E JULGÁ-LO PROCEDENTE
, para declarar competente o JUIZO SUSCITADO, qual seja, o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pela
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
(ID 29234254), em face de decisão proferida pelo juízo da
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA
, nos autos do processo nº 0800561-47.2024.8.14.0951, em que figura como ré SUELI NASCIMENTO DA SILVA, indiciada nos autos do Inquérito Policial nº 00094/2024.100096-2, pela prática do crime de constrangimento ilegal (artigo 146, do CP), contra a criança/adolescente M. B. T. D. S., da qual era professora na Escola Murinim.

Distribuídos os autos ao Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara, este declinou da competência material para o Juízo da Vara Criminal de Benevides, pois entendeu que o caso versa a respeito da suposta prática de delito contra criança/adolescente no âmbito doméstico/familiar, ao qual se aplica a Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry do Borel), o que impossibilita a aplicação da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Criminais), por expressa previsão do artigo 226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com redação introduzida pela Lei Henry Borel (ID 29234249)

Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Criminal de Benevides afastou a competência que lhe fora atribuída, por vislumbrar que a vedação estabelecida na Lei Henry Borel abrange somente os tipos previstos no ECA. Assim, considerando que o crime de constrangimento ilegal está tipificado no Código Penal, remanesce como sendo de menor potencial ofensivo e processável no âmbito do Juizado Especial Criminal (ID 29234253).

Por tais, razões, o Juízo da Vara Criminal de Benevides suscitou o presente conflito negativo de competência.

Em parecer, o Ministério Público do Estado do Pará, por sua Procuradoria de Justiça, se manifestou pela competência do juízo suscitado (J
uizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara
).

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

Inicialmente, cumpre tecer comentários acerca da Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, e sua finalidade.

A Lei Henry Borel tem como finalidade precípua criar mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, promovendo a alteração do Código Penal, da Lei de Execução Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Crimes Hediondos e da Lei nº. 13.431/ 2017 (que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e dá outras providências), visando uma punição mais severa àqueles que praticarem crimes contra menores com quem tenham vínculo de convivência.

É o que dispõe o artigo 1º, da Lei nº 14.344/2022:

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da
violência doméstica e familia
r contra a criança e o adolescente, nos termos do
§ 8º do art. 226
e do
§ 4º do art. 227 da Constituição Federal
e das disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, e altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), e as
Leis nºs 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal),
8.069, de 13 de julho de 1990
, (Estatuto da Criança e do Adolescente),
8.072, de 25 de julho de 1990
(Lei de Crimes Hediondos), e
13.431, de 4 de abril de 2017
, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Regulamentando o que configura violência doméstica e familiar, estabelece o artigo 2º, da referida lei:

Art. 2º Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial:

I -
no âmbito do domicílio ou da residência
da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -
em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação
.

Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na
Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.

Prosseguindo, a referida legislação introduziu o §1º ao art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando que:

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Assim, a Lei Henry Borel vedou a aplicação da Lei nº 9.099/2006 (Lei dos Juizados Especiais Criminais) a todos os delitos praticados contra criança e adolescente
no âmbito doméstico e familiar
, com o objetivo de recrudescer o tratamento penal ao agressor de menores e isolar o viés negocial característico do Juizado Especial Criminal.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– Inquérito policial instaurado para apuração de possível crime de maus tratos em face de menor de idade – conflito entre varas de Juízo Singular e Juizado Especial – IMPROVIMENTO -
com a prolação da Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, vedou-se a aplicação da Lei 9.099/95 a crimes cometidos contra criança e adolescentes
no âmbito doméstico e familiar,
sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto,
impondo-se a declaração da competência do suscitante, o Juízo da Vara Criminal de Benevides – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

–

DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0813523-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024) (grifo nosso)

“(...).
1. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel) ao art. 226, § 1º, do ECA, que afastou a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente, não se restringe apenas aos crimes previstos no Estatuto em voga, mas a quaisquer infrações que tenham menores de idade por vítimas, evidentemente, no intuito de recrudescer a punição daqueles que para praticam crimes contra crianças e adolescentes,
ocorridos no ambiente doméstico familiar
. 2. Na espécie, tratando o feito do crime de maus tratos, ainda que de menor potencial ofensivo, a conclusão a ser alcançada seria pelo atrativo da competência da Vara Criminal, ora suscitada, haja vista que a novel legislação veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, mesmo aqueles não previstos na Lei Menorista.
3. Como conseguinte, afastada a aplicação dos benefícios constantes da Lei nº. 9.099/95, de manifesto escopo despenalizador, os institutos da Transação Penal, assim como da Suspensão Condicional do Processo previstos no citado ato normativo, não mais podem socorrer os autores dos delitos praticados contra vítimas infantojuvenis.
(...) 4. Inobstante, a hipótese em voga apresenta singularidade, na medida em que, tratando-se de crime supostamente perpetrado em 12/04/2022, anteriormente à vigência da Lei Henry Borel, ocorrida em 09/07/2022, após período de
vacatio legis
, o procedimento criminal deverá ser processado pelo juízo suscitante da Vara de Juizados Especiais, em virtude da irretroatividade da lei penal mais gravosa, cuja incidência é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante aplicação do art. 2º do CPB, e do princípio do art. 5º, XL da CF, de vez que constitui verdadeira
“novatio legis in pejus”.
(...). 7. Conflito julgado improcedente, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SANTA BÁRBARA/PA, ora suscitante, para processamento e julgamento dos autos originários. Decisão unânime. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0800290-78.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2024) (grifo nosso)

Do exposto, vê-se que, para a incidência da Lei Henry do Borel a um caso concreto, é imprescindível que a violência contra a criança/adolescente tenha sido cometida no âmbito doméstico ou familiar. Este é o cerne da questão.

No caso dos autos, a ré era professora da criança/adolescente e, supostamente, cometeu o delito de constrangimento ilegal durante o período letivo, na Escola Murinim.

Não se configura, portanto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 2º, incisos I, II e III, da referida lei, posto que o delito não foi cometido no âmbito do domicílio, da residência ou da família do menor, tampouco havia entre as partes qualquer relação doméstica ou familiar.

Importante frisar que a Lei Henry Borel é aplicada a casos de violência cometida contra menores no contexto doméstico e familiar, e não a qualquer caso de violência que tenha como sujeito passivo uma criança/adolescente, não se aplicando, portanto, a casos de agressão praticada por professores contra crianças/adolescentes.

A jurisprudência atual reforça este entendimento:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VÍTIMA CRIANÇA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ (SUSCITADO). RESOLUÇÃO Nº 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME COMETIDO NA ESCOLA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, para determinar a competência para processar e julgar os fatos noticiados em inquérito policial, o qual apura, em tese, crime de lesão corporal contra criança de dois anos, à época dos fatos, ocorrido na escola, fora do contexto de violência doméstica e familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a Resolução nº 1/2024, do TJDFT, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, a competência para o processamento e o julgamento das causas envolvendo violência contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico recai sobre os juízos especializados em violência doméstica; (ii) reconhecendo-se que, a partir da edição da Resolução nº 1/2024, houve a superação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 2.099 .532/RJ, que previam a regra transitória de competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, analisar, no caso concreto, se a competência recai sobre a nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a vara criminal comum ou o juizado especial criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao julgar o EAREsp nº 2 .099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei nº 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência. A Resolução nº 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2º da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis nº 11 .340/2006 e nº 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei nº 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art . 44, da Lei nº 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Com a edição da Resolução nº 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 2.099 .532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
4. Tratando-se de crime de lesão corporal contra criança, praticada em tese por professora na escola, ou seja, fora do contexto de violência doméstica e familiar, resta afastada a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, cabendo a competência para processar o feito ao Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo
. IV . DISPOSITIVO 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Dispositivos relevantes citados: art. 23, Lei nº 13 .431/2017; Resolução nº 1/2024-TJDFT; art. 61, da Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.

(TJ-DF 07500975420248070000 1966290, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2025) (Grifo nosso)

Desta forma, afasta-se do caso
sub judice
, a incidência da Lei Henry do Borel.

Ademais, no que concerne à regra trazida pelo artigo 226, §1º, do ECA, mister ressaltar que a proibição de aplicação da 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) destina-se somente aos crimes tipificados pelos próprio ECA e não a todo e qualquer delito que tenha como sujeito passivo uma criança ou um adolescente.

Assim, tratando-se de crime comum, previsto no Código Penal Brasileiro, de menor potencial ofensivo (pena máxima de até um ano), sem conexão com outros crimes mais graves, sem contexto de violência doméstica ou familiar e sem previsão legal expressa que excepcione a regra de competência da Lei nº 9.099/95, deve ser mantida a competência do Juizado Especial Criminal.

Por todo o exposto, conheço do presente conflito para declarar o Juízo Suscitado, qual seja, o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA
, como competente para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 07/10/2025